Tribunal: TJBA
Processo: 8001937-24.2016.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001937-24.2016.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE LEONARDO FERNANDES MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
JOSE LEONARDO FERNANDES MONTEIRO, FABIANO CARVALHO COTRIM

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES e outros

Advogado(s)
:
TARSILA COSTA DE OLIVEIRA DANTAS, CASSIO CARVALHO BATISTA, RENATO COTRIM MORAIS, SARA MERCES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SUCESSIVAS. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS, ATRAVÉS DA EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL. AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ-BA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Sucessiva n.° 8001937-24.2016.8.05.0036,

de Caetité (BA), apelantes JOSE LEONARDO FERNANDES MONTEIRO e FABIANO CARVALHO COTRIM, bem como o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, apelados CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES e MUNICÍPIO DE CAETITE (BA).

Acordam
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Apelos, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.